Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-22.2018.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO 24 HORAS. SAQUE NÃO RECONHECIDO PELO CORRENTISTA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. SAQUE EFETUADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTE AUTORA. PROVIDO EM PARTE O DA PARTE RÉ.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos da parte autora, condenando a empresa ré ao ressarcimento material, no importe de R$ 300,00, e ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral. Em suas razões, a empresa ré pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, enquanto a parte autora requer a majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de origem.
2. Da análise dos autos extrai-se que em 13.06.18 foi realizada uma transação bancária, na qual foi sacado o valor de R$ 300,00 em um caixa eletrônico 24 horas (Id 9250225), não reconhecido pela parte autora. Referida situação ensejou reclamação junto a empresa ré, que informou não ter sido identificada qualquer irregularidade (Id 9250228), e apresentou, junto à peça contestatória, prints de telas sistêmicas (Id 23319219, fls. 4 e 5), a fim de comprovar a regularidade de seus sistemas de segurança. Não obstante, dos documentos apresentados não há como afirmar, peremptoriamente, que o saque contestado teria sido efetivamente realizado pela parte autora, de modo que à empresa ré pertencia o ônus de comprovar fato constitutivo, modificativo ou extintivo da parte autora, do qual não se desincumbiu.
3. A falha de segurança na prestação do serviço, que permitiu a realização da operação fraudulenta na conta corrente, perpetrada por terceiro, atrai o dever de reparação, uma vez que a responsabilidade civil, no caso, é objetiva (art.14, CDC).
4. Quanto ao dano moral, resta configurado o dever de indenizar, na medida em que o serviço defeituoso prestado pela empresa ré impediu a parte autora de usufruir de parcela de sua remuneração, obstando sua utilização para o pagamento do transporte público, do qual é usuária. Cabe destacar que a indisponibilidade de recursos financeiros, ocasionados pela falha na segurança da empresa ré, refoge ao mero aborrecimento do dia a dia, e configura violação dos direitos da personalidade da parte autora.
5. O quantum, todavia, comporta redução. Com efeito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduz-se o valor do dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais), que melhor amolda-se ao conceito de justa reparação, até porque a requerida também foi vítima da ilicitude praticada por terceiro.
6. RECURSO CONHECIDOS, NÃO PROVIDO o da parte autora e PROVIDO EM PARTE o da empresa ré. Sentença reformada, para reduzir a condenação, a título de indenização por dano moral, ao importe de R$ 1.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.